Tribunal: STJ
Processo: 1091830-94.2018.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1881134 - SP(2020/0154247-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180598
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RODOLPHO MARINHO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP414983
INTERES.
: MAGALI DE FATIMA ANGULSKI DE ARCHANGELO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento pela
operadora do plano de saúde.
2. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o embargante
não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre
situações fáticas idênticas, nos termos do disposto no § 4o, do RISTJ. art. 266,
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54947122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 16:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 25fc9c21-dae3-4599-8294-3900c669bc85

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1881134 - SP (2020/0154247-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180598
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RODOLPHO MARINHO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP414983
INTERES.
: MAGALI DE FATIMA ANGULSKI DE ARCHANGELO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento pela
operadora do plano de saúde.
2. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o embargante
não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre
situações fáticas idênticas, nos termos do disposto no § 4o, do RISTJ.
3.
art. 266,
Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por MARCELO MERCANTE
SAVASTANO contra decisão assim ementada:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
1. Ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento pela operadora do
plano de saúde.
2. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o embargante não
providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas, nos termos do disposto no § 4o, do RISTJ. art. 266,
3. Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
Documento eletrônico VDA53963919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:32
Código de Controle do Documento: 4b695111-5bab-4ddf-88bc-e23bf9dc50a2

Sustenta o agravante, em síntese, que há similitude fática e divergência de
entendimento entre os acórdãos confrontados, "no que se refere à fixação do
quantum dos honorários sucumbenciais – o acórdão recorrido não vê e o acórdão
paradigma vê a possibilidade de mensuração do benefício econômico pretendido
pelo beneficiário do plano de saúde necessitado do medicamento cujo fornecimento
requer à operadora de planos de saúde" (fl. 81 e-STJ).
Acrescenta que "deve prevalecer o entendimento do acórdão paradigma,
que está em total sintonia com a tese fixada no Tema 1076, já que, segundo o seu
item “i”, que é anterior e preferencial ao “ii”, veda a fixação por equidade quando o
valor da causa é elevado – no caso, ressalte-se que é de R$ 235.255,86 (duzentos e
trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), como
apontado no recurso especial, consignado na inicial e ratificado pelo juiz singular
após impugnação ao valor da causa, correspondente a doze meses do tratamento
contínuo da constituída do recorrente" (fl. 81 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Sobre a fixação dos honorários, consta da decisão agravada que "a Quarta
Turma considerou, na análise da questão, que se trata de fornecimento contínuo de
medicamento de elevado custo para tratamento oncológico; que não há como
estimar o período total do tratamento, tampouco o custo final da obrigação; e que o
valor atribuído à causa, embora tenha seguido o critério do
§ 2o, do CPC,
art. 292,
não reflete a expressão econômica efetiva da demanda, dada sua natureza
essencialmente indeterminada e voltada à preservação do direito à saúde" (fl. 75 e-
STJ). Eis os fundamentos do acórdão embargado:

Como se extrai dos autos, a causa versa sobre fornecimento contínuo de
de elevado custo para tratamento oncológico.
medicamento
Não há, no entanto,
como estimar o período total do tratamento, tampouco o custo final da obrigação.
Assim, embora o agravante sustente que o valor atribuído à causa seguiu o critério do
§ 2o, do CPC, na verdade, a quantia fixada não reflete a expressão econômica
art. 292,
efetiva da demanda, dada sua natureza essencialmente indeterminada e voltada à
preservação do direito à saúde.
Ademais, as disposições do § 2o do
do CPC não compõem a
art. 292
discussão travada no recurso especial. De qualquer forma, tratando-se de
fornecimento de medicamento, impossível a determinação de hipótese de ser
Portanto, não há como afastar a conclusão do
superior ou inferior a doze meses.
acórdão recorrido de que a causa compõe valor inestimável.
Documento eletrônico VDA53963919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:32
Código de Controle do Documento: 4b695111-5bab-4ddf-88bc-e23bf9dc50a2

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em
situações análogas, envolvendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos de
saúde, a possibilidade de fixação da verba honorária por equidade, tal como consta da
decisão ora agravada (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.890.101/RN,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
25/4/2022,
28/4/2022)
Assim, o valor atribuído à causa, não decorrendo diretamente da
, não
condenação nem do proveito econômico que poderia a parte obter (imensurável)
se presta como base segura para a fixação dos honorários nos termos do
§ 2o,
art. 85,
do CPC. (e-STJ fl. 38 - grifou-se)

Além de essas circunstâncias não estarem presentes no acórdão
paradigma, a Terceira Turma, ao julgar o AgInt no
constatou,
REsp 2.053.576/SP,
como destacado pelo próprio embargante, que "o benefício econômico pretendido
pode ser aferido por se tratar de pedido determinado (fornecimento de
medicamento)" (e-STJ fl. 49), o que não ocorre neste recurso.
Oportuno ressaltar, ademais, que a fixação dos honorários por equidade,
no particular, não está fundada no alegado "elevado valor da causa", mas no
proveito econômico inestimável do fornecimento contínuo do medicamento
pleiteado.
Logo, não se configura a similitude fática.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53963919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:32
Código de Controle do Documento: 4b695111-5bab-4ddf-88bc-e23bf9dc50a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.881.134 / SP
Número Registro: 2020/0154247-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10918309420188260100 20190000386237 20190000519569
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO MERCANTE SAVASTANO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP180598
EMBARGADO : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RODOLPHO MARINHO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP414983
INTERES.
: MAGALI DE FATIMA ANGULSKI DE ARCHANGELO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO MERCANTE SAVASTANO
ADVOGADO
: MARCELO MERCANTE SAVASTANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP180598
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Documento eletrônico VDA54922444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:28
Código de Controle do Documento: bcb6bacb-45f2-42a7-a613-d180dd49b4ea

ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
RODOLPHO MARINHO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP414983
INTERES.
: MAGALI DE FATIMA ANGULSKI DE ARCHANGELO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:28
Código de Controle do Documento: bcb6bacb-45f2-42a7-a613-d180dd49b4ea